Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. DIPLOMA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PRERREQUISITO. CERTIFICAÇÃO NÃO VALIDADA. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE.
1. A conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação. Inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996.
2. Não havendo comprovação de conclusão válida do ensino médio ou equivalente, não há como impor à instituição de ensino superior que expeça diploma de graduação em desconformidade com a norma.
3. “A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas”. (REsp 1583798/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/10/2016).
4. O discente/consumidor não pode ser apenado pela alegada impossibilidade de a instituição educacional conferir a validade de cada documento apresentado pelos calouros. Espera-se que instituições de ensino superior se estruturem para realizar a tarefa de verificação do cumprimento dos requisitos para a matrícula no curso fornecido por ser ônus do estabelecimento/fornecedor e requisito para o próprio exercício legal da atividade.
5. A frustração pela não obtenção de diploma após a conclusão do curso não se afigura mero aborrecimento, mas efetiva violação à dignidade do consumidor, que somente foi notificado da invalidade de sua documentação após um ano do encerramento do curso.
Dano moral configurado.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da instituição de ensino conhecido e não provido.